Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por D. A. R. contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de alimentos, proc. no 0702278-71.2022.8.07.0007, fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Inicialmente o Requerido, ora Agravante, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Sustenta não possuir condições financeiras para arcar com o valor ora fixado, pois os alimentos provisórios foram estabelecidos em valor muito superior à sua capacidade/possibilidade. Narra que trabalha esporadicamente como motorista, auferindo R$ 80,00 (oitenta reais) por diária e, também, como servente de pedreiro, auferindo R$ 60,00 (sessenta reais) por diária, sendo a sua renda mensal de, aproximadamente, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Cita jurisprudência, com intuito de corroborar sua tese e, ao final, requer a antecipação da tutela para que os alimentos provisórios sejam fixados em 24,8% (vinte e quatro virgula oito por cento) do salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais). No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça ex vi do artigo 98, caput e 99, §§ 2o e 3o do CPC. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em se tratando de fixação de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, necessário muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante. No caso, considero que o i. Magistrado assim procedeu, mostrando-se recomendável manter a Decisão agravada como proferida, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. É que num primeiro e provisório exame, o valor dos alimentos provisórios, fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, revela montante de aproximadamente R$363,00 (trezentos e sessenta e três reais), quantia que assegura minimamente as necessidades imediatas da Agravada, filha menor, de 4 (quatro) anos de idade, e que tem suas necessidades presumidas. No caso, é necessário aferir com mais segurança e profundidade a real situação financeira do Agravante, notadamente em virtude das informações trazidas em torno do comprometimento de sua renda, sendo imprescindível a completa dilação probatória na origem. Dessa forma, revela-se plausível, a um primeiro e provisório exame, manter o valor arbitrado pelo órgão a quo. Portanto, em sede de cognição sumária e até uma melhor e mais completa instrução do processo, mostra-se temerário antecipar a tutela recursal para minorar os alimentos provisórios para 24,8% (vinte e quatro vírgula oito por cento) do salário-mínimo, como pretende o Recorrente, visto que a medida que não se compatibiliza com a prudência e bom senso. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 06 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator